Tribunal: TJBA
Processo: 0563020-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0563020-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATF PATRIMONIAL LTDA.

Advogado: MATHEUS MEDAUAR SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA ABRUPTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
BENÉFICA À DEMANDANTE,
SUPERVENIENTE
AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIA
L
.
EXCLUSÃO PARA AMBAS AS PARTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente
A
ção
A
nulatória, com o objetivo de invalidar a majoração do IPTU,
resultante
das Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013. A
I
nsurgente alegou aumento tributário desproporcional e confiscatório, citando exemplo concreto de elevação superior a 8.000%. Após o ajuizamento da
demanda
, foi editada a Lei nº 9.306/2017, que limitou o aumento do imposto, circunstância que configuraria perda superveniente do objeto e justificaria a aplicação do art. 85, § 10º, do CPC, para afastar a responsabilização pelas despesas processuais. A sentença recorrida manteve a improcedência, com condenação da
Requerente
ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se houve perda superveniente do objeto, em razão da edição da Lei Municipal nº 9.306/2017; definir quem deve arcar com o ônus sucumbenci
al
, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, § 10º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Tribunal de Justiça da Bahia considerou legítimas, em sua quase totalidade, as normas impugnadas (Leis nºs 8.464/2013 e 8.473/2013), razão pela qual a sentença de improcedência está formalmente alinhada ao art. 927, V, do CPC.

4. A edição da Lei nº 9.306/2017, após o ajuizamento da lide, representou alteração legislativa superveniente, que afetou diretamente o contexto fático que motivou a demanda, ao impor limite ao aumento do IPTU para determinados imóveis, evidenciando uma revisão administrativa da política tributária anterior.

5. Embora não tenha havido declaração formal de perda do objeto, a mudança legislativa reduziu a utilidade prática da lide e demonstrou que o ajuizamento do feito anulatório se deu diante de um cenário de insegurança tributária, afastando a caracterização de conduta temerária por parte da Suplicante.

6. O princípio da causalidade orienta a distribuição do ônus sucumbencial em hipóteses como a dos fólios, devendo ser examinada a conduta das partes, sob perspectiva de razoabilidade, especialmente quando não há vencedores nem vencidos.

7. Considerando a peculiaridade do caso, a ausência de declaração formal de perda do objeto, mas o impacto direto da nova legislação sobre a causa de pedir, mostra-se adequado afastar a imposição de honorários sucumbenciais a ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10º, e 927, V.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5005085-39.2019.4.04.9999, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 11.11.2020; TRF-1, AC nº 0020251-79.2016.4.01.3600, Rel. Des. Hércules Fajoses, j. 20.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

n°

0563020-94.2017.8.05.0001
,

oriundos da Comarca d
a Capital
,

nos quais
figura como Apelante
ATF PATRIMONIAL LTDA
.,
sendo
Apelad
o
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.